Tribunal: TJES
Processo: 5022271-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022271-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA CONTRATUAL. DESPROPORCIONALIDADE. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de exigibilidade de multa administrativa inscrita em dívida ativa pelo Município de Santa Maria de Jetibá decorrente de contrato de obra pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a ocorrência de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a exigibilidade de sanção administrativa pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão concisa que aponta de forma clara e objetiva as razões de convencimento do julgador atende ao comando constitucional de motivação das decisões judiciais, o que afasta a tese de nulidade.

4. A manutenção da penalidade por autoridade hierarquicamente inferior, em manifesta contrariedade à determinação de revisão exarada pelo Chefe do Executivo Municipal, evidencia aparente vício de competência no processo administrativo sancionador.

5. A cobrança de multa em montante global desproporcional ao reduzido valor da parcela de serviço pendente indica violação aos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade, conferindo caráter confiscatório à exação.

6. A prévia emissão de atestado de capacidade técnica pela Administração Pública enfraquece a presunção de legitimidade do posterior ato punitivo, configurando comportamento contraditório.

7. A expressa anuência do Município ao pleito de suspensão consolida a probabilidade do direito alegado, ao passo que o risco de constrição patrimonial via execução fiscal demonstra o perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

9. A fundamentação concisa afasta a alegação de nulidade processual quando expõe de maneira suficiente os motivos do convencimento judicial. 2. A cumulação de aparentes vícios de competência e quebra de proporcionalidade no processo sancionador, aliada ao risco de constrição patrimonial, autoriza a suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso IX do art. 93; CPC, arts. 300, incisos III e IV do § 1º do art. 489 e inciso I do art. 1.019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.190.346/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 04.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Connect Construções e Incorporações Ltda em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Ação Anulatória nº
5002246-37.2025.8.08.0056
, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da exigibilidade de multa administrativa inscrita em dívida ativa.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: (a) a nulidade da decisão de primeiro grau por ofensa aos arts. 300 e 489, §1º, III e IV do CPC, alegando ausência de fundamentação; (b) a desproporcionalidade da multa no importe de R$ 1.610.037,48, calculada sobre o valor global do contrato, quando os reparos pendentes correspondiam a apenas R$ 38.007,26; e (c) a ocorrência de vício no processo administrativo sancionador, consubstanciado no fato de o Subsecretário de Obras ter ignorado a decisão do Prefeito Municipal, que determinara a redução da penalidade.

Pela decisão id
17616284
foi deferido de concessão de efeito suspensivo.

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais (Id.
18582338
), anuindo parcialmente com a pretensão recursal, especialmente no que concerne à pretensão de suspensão da exigibilidade da multa.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022271-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Connect Construções e Incorporações Ltda em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Ação Anulatória nº 5002246-37.2025.8.08.0056, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da exigibilidade de multa administrativa inscrita em dívida ativa.

Em suas razões recursais, a Agravante narra, em síntese, que foi contratada pelo Município Agravado (Contrato nº 395/2019) para execução de obras de pavimentação, as quais foram devidamente entregues e atestadas. Relata que, posteriormente, foi instada a realizar reparos em virtude de garantia contratual, período no qual a região foi assolada por fortes chuvas, dificultando a execução dos serviços.

Sustenta a Recorrente que, a despeito de ter realizado os reparos, o Município lhe impôs multas que totalizam R$ 1.610.037,48 (um milhão, seiscentos e dez mil, trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), calculadas sobre o valor global do contrato, em manifesta desproporcionalidade, vez que a parcela de serviço supostamente pendente ou defeituosa (reparos) correspondia a uma medição retida de apenas R$ 38.007,26 (trinta e oito mil, sete reais e vinte e seis centavos).

Alega, outrossim, grave vício no processo administrativo sancionador, aduzindo que o Prefeito Municipal, acolhendo parecer jurídico, reconheceu a exorbitância da penalidade e determinou seu recálculo para patamares razoáveis. Contudo, afirma que tal decisão foi ignorada pelo Subsecretário de Obras, que, em ato de insubordinação e aparente incompetência, manteve a multa originária, levando-a a protesto e à inscrição em dívida ativa, culminando no ajuizamento da Execução Fiscal nº 5002432-60.2025.8.08.0056.

Pois bem.

De início, no que concerne à preliminar objeto da presente controvérsia, cumpre afastar, de plano, a tese de nulidade da decisão por suposta ausência de fundamentação, com base no art. 489, § 1º, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Como se depreende, o dever de motivação das decisões judiciais não impõe ao magistrado a obrigação de rechaçar, exaustivamente e um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que aponte de forma clara e objetiva as razões de seu convencimento. A esse respeito, sublinhe-se que a decisão concisa, notadamente quando proferida em sede de cognição sumária inerente às tutelas de urgência, não se confunde com decisão desprovida de fundamentação, não implicando, por conseguinte, na sua nulidade.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ROBSON TARCIS JEREMIAS DOS SANTOS e ISOLINA DE FATIMA SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, em ação de usucapião extraordinária, manteve a extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir, ao fundamento de inexistir demonstração da impossibilidade de inventário ou adjudicação do imóvel objeto de cessão de direitos hereditários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC por alegada omissão do acórdão recorrido; e (ii) estabelecer se o recurso especial poderia ser conhecido para afastar a conclusão da Corte de origem quanto à ausência de interesse de agir, sem incidir no óbice da Súmula 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se caracteriza ofensa ao art. 1.022, II, do CPC quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição aptas a ensejar nulidade.

4. O art. 489, § 1º, IV, do CPC exige enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que se verifica quando o acórdão explicita as razões pelas quais afasta a tese da parte, ainda que não examine individualmente todos os argumentos expendidos.

5. Não se pode confundir decisão desfavorável aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação concisa com ausência de fundamentação, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.

6. O Tribunal de origem consignou expressamente que a usucapião não se presta a substituir inventário ou adjudicação compulsória e que os autores não demonstraram a impossibilidade de regularização do imóvel pela via adequada, afastando, assim, o interesse de agir.

7. A alteração dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto aos contratos de cessão de direitos hereditários e à situação registral do imóvel, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.190.346/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026.)

No caso vertente, observa-se que o juízo de origem declinou os motivos pelos quais entendeu não estarem presentes, naquele momento processual, os requisitos para o deferimento da liminar, amparando-se na aparente regularidade da imposição da penalidade e na sua estrita previsão no instrumento contratual firmado com a Administração Pública.

Dessa forma, por não vislumbrar o vício procedimental apontado, rejeito a preliminar de nulidade da decisão interlocutória suscitada pela Agravante.

Vencido esse ponto, e adentrando ao mérito recursal, o exame da pretensão acautelatória exige a verificação concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes preconizados pelo artigo 300 c/c artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) exsurge da análise documental acostada ao instrumento, a qual indica, em um exame preliminar, a existência de vícios substanciais na condução do processo administrativo que culminou na imposição da penalidade pecuniária, notadamente relacionada a uma possível violação ao princípio da hierarquia administrativa e da legalidade.

Conforme se depreende dos autos, notadamente do Parecer Jurídico e da decisão exarada pelo Chefe do Executivo Municipal no bojo do processo administrativo (fls. 1390/1395 do PA), houve o reconhecimento expresso, pela autoridade competente, de que a multa aplicada no patamar máximo sobre o valor total do contrato revelar-se-ia desproporcional e irrazoável, determinando-se, por conseguinte, a sua revisão.

Não obstante a determinação superior, a Agravante demonstra que o trâmite processual administrativo prosseguiu com a manutenção da penalidade originária por ato de autoridade hierarquicamente inferior (Subsecretário), sob a justificativa de não ser “oportuna” a redução.

Tal conduta, se confirmada no mérito, denota grave vício de competência e motivação, ferindo o devido processo legal administrativo e a segurança jurídica, visto que a aplicação de sanções deve obediência estrita aos comandos da autoridade competente para julgamento, não cabendo ao órgão fiscalizador revisá-la por critérios de conveniência pessoal, sobretudo quando amparada por parecer jurídico do órgão jurídico que, registre-se, aparenta não ter sido novamente consultado para a nova orientação.

Ademais, a plausibilidade do direito também se alicerça na aparente violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, a aplicação de multa superior a R$ 1.600,000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) em face de suposto inadimplemento parcial de pequena parcela do contrato e referente a reparos avaliados em quantia imensamente inferior (aproximadamente trinta e oito mil reais) sugere, em análise perfunctória, caráter confiscatório e enriquecimento sem causa da Administração, mormente quando se considera que a obra principal já havia sido recebida e atestada.

Soma-se a isso o comportamento aparentemente contraditório da Municipalidade (
venire contra factum proprium
), que emitiu Atestado de Capacidade Técnica em 21/09/2022, certificando a execução da obra a contento, documento este assinado inclusive pelo mesmo Subsecretário que posteriormente imputou a penalidade por "abandono". A existência de tal atestado fragiliza, ao menos no presente momento, a presunção de legitimidade do ato sancionador que fundamenta a exação imposta.

Merece destaque, ainda, o fato de
que o próprio Agravado, Município de Santa Maria de Jetibá, em sede de contrarrazões, assentiu voluntariamente com a tese recursal de mérito
ao reconhecer
textualmente a desproporcionalidade da multa imposta e
apontar
o vício de competência e finalidade no ato isolado praticado pelo Subsecretário de Obras, anuindo com o provimento parcial do recurso a fim de obstar a cobrança até que se proceda ao recálculo administrativo da sanção em patamar justo e idôneo.

Quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), este se mostra presente, porquanto a inscrição do débito em Dívida Ativa, o efetivo protesto do título e o ajuizamento da Execução Fiscal nº 5002432-60.2025.8.08.0056 expõem a Agravante a atos de constrição patrimonial iminentes, capazes de inviabilizar o exercício de sua atividade econômica e causar prejuízos de difícil reparação, considerando o vultoso valor cobrado.

Diante desse cenário, a prudência recomenda a suspensão
ad cautelam
da exigibilidade da multa aplicada até que a questão seja dirimida de forma exauriente no âmbito da ação anulatória, garantindo-se o contraditório sem impor à parte recorrente ônus desmedido decorrente de ato administrativo com aparentes vícios.

Ante o exposto,
c
onheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para
reformar a decisão agravada e deferir o pedido liminar a fim de
determinar a suspensão da exigibilidade
da multa aplicada, que originou a inscrição
em Dívida Ativa sob o nº 170053, bem como para sustar os efeitos do protesto lavrado, vedando-se a prática de quaisquer atos de constrição patrimonial em desfavor da Agravante relativos a este débito específico,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.